Tribunal: TJES
Processo: 5017124-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017124-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: UALAF DA CRUZ XAVIER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017124-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UALAF DA CRUZ XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. ABANDONO DA EXECUÇÃO DA PENA. TESE DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que tornou definitiva a regressão do regime de cumprimento de pena, do aberto para o semiaberto, em razão da prática de falta grave consistente no abandono do cumprimento da reprimenda (art. 50, II, da LEP). O apenado, após progredir para o regime aberto em outra unidade da federação e indicar endereço em Vitória/ES, não foi localizado e deixou de se apresentar em juízo por um longo período, sendo recapturado posteriormente. O recurso objetiva a reforma integral da decisão para revogar a regressão definitiva e restabelecer o regime aberto, sob a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade, ausência de elemento subjetivo (dolo de fuga) e necessidade de ponderação do Estado de Coisas Inconstitucional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. As questões jurídicas centrais em discussão são: (I) definir se a conduta do apenado de não ser localizado no endereço fornecido e deixar de se apresentar em juízo, por longo período, configura a falta grave de abandono/fuga e autoriza a regressão definitiva de regime; (II) estabelecer se a regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto, no caso concreto, é medida desproporcional ou se a manifestação do Ministério Público em audiência vincula o Juízo da Execução; (III) verificar se a alegação de"estado de coisas inconstitucional no sistema prisional" justifica o afastamento da falta grave e da sanção de regressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A regressão de regime do apenado, do aberto para o semiaberto, é medida legal e plenamente justificada. O regime aberto se fundamenta na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, pressupostos que se demonstram ausentes no caso, dado que o apenado, ciente das condições e da necessidade de dar continuidade ao cumprimento de pena, não é encontrado no endereço por ele próprio fornecido e permanece em situação de abandono da execução até a sua captura.

4. A conduta de não diligenciar a regularização de sua situação perante o juízo da execução, permanecendo foragido por mais de três anos (de maio de 2022 até julho de 2025), configura o abandono do cumprimento da pena, caracterizando a falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal. O
animus
furtivo (dolo de fuga) se extrai da postura omissiva que perdura até a efetiva recaptura, não se tratando de mero descumprimento pontual das condições fixadas.

5. A decisão de regressão de regime, com base no art. 118, I, da LEP, não se revela desproporcional ou desarrazoada, mas sim consequência legal e adequada à conduta do apenado. A manifestação do Ministério Público em audiência de justificação, favorável ao restabelecimento do regime aberto, não vincula o magistrado, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado e na análise de todos os elementos fáticos e jurídicos dos autos.
6. A genérica invocação do "estado de coisas inconstitucional no sistema prisional", embora revele uma realidade grave, não tem o poder de justificar a inobservância das regras da execução penal por parte do apenado, sob pena de esvaziar o caráter sancionatório e pedagógico da pena imposta.
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 50, II; art. 118, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Acórdão 1980660, 0750941-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, j. 20.03.2025. TJDF, Acórdão 1655096, 0736012-34.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, j. 26.01.2023.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017124-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UALAF DA CRUZ XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por pela Defensoria Pública, em favor de
UALAF DA CRUZ XAVIER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que em audiência de justificação realizada em 03 de setembro de 2025, tornou definitiva a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o semiaberto, em razão do abandono do cumprimento da reprimenda, conduta que configura a falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Narra o incidente da execução que o agravante, após progredir para o regime aberto em 29 de abril de 2022, enquanto cumpria pena no Estado de Minas Gerais - MG, indicou endereço localizado no município de Vitória/ES para a continuidade da execução. Contudo, após a devida transferência do processo para a competência do juízo
a quo
, a tentativa de intimação do reeducando no endereço fornecido restou infrutífera, o que ensejou a decretação de sua regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão.

Após a sua captura e realização de audiência de justificação, a decisão de regressão foi tornada definitiva (ID nº 16397881 – fls. 47/49), sendo este o provimento jurisdicional ora impugnado.

No recurso de agravo em execução (ID nº 16397881 – fls. 68/75), a defesa postula pela reforma integral da r. decisão, a fim de que seja revogada a regressão definitiva, com o consequente restabelecimento do regime aberto. Para tanto, sustenta a violação aos princípios da proporcionalidade e da função social da pena, argumentando que a medida é excessiva e desvirtua a finalidade ressocializadora da execução penal, especialmente considerando que o próprio Ministério Público, em audiência, manifestou-se favoravelmente à manutenção do regime mais brando. Aduz, ainda, a ausência do elemento subjetivo para a caracterização da falta grave de abandono, diferenciando a conduta do agravante da efetiva fuga, e, por fim, invoca o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional como fator a ser ponderado na aplicação da sanção.

Em contrarrazões (ID nº 16397881 – fls. 85/88), o Ministério Público de primeira instância pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Magistrada
a quo
manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento lançado às fls. 92/93 (ID nº 16397881).

Parecer lançado pela Procuradoria de Justiça em ID nº 16620577, de lavra do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestando pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade e a proporcionalidade da decisão que manteve a regressão de regime do agravante, que, após ser beneficiado com a progressão para o regime aberto em outra unidade da federação e indicar endereço nesta Capital para prosseguir com a execução, não foi localizado e deixou de se apresentar em juízo por um longo período.

De pronto, concluo que a irresignação defensiva não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que a decisão proferida pelo juízo de piso se mostra escorreita e em plena conformidade com a legislação que rege a matéria e o escopo da execução penal.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Justificação (ID nº 16397881 – fls. 47/49), o reeducando, ao ser beneficiado com o regime aberto em 29 de abril de 2022, estava plenamente ciente da necessidade de dar continuidade ao cumprimento de sua pena, tanto que indicou endereço de sua genitora na cidade de Vitória/ES, viabilizando a transferência da execução de Minas Gerais para este Estado.

Somado a isso, às fls. 365/366 (ID nº 16397883), quando o reeducando foi agraciado com a progressão de regime mais brando, esse tomou ciência as condições fixadas e a serem por ele cumpridas, o que pode ser aferido pela sua assinatura no bojo da decisão, na data de 03 de maio de 2022.

Ocorre que, após a transferência da execução para o Estado do Espírito Santo e regularmente intimado para dar início ao cumprimento de sua pena no regime aberto (despacho de fl. 422 - ID nº 16397883), o reeducando não foi localizado no endereço por ele fornecido (certidão do oficial de justiça à fl. 02 - ID nº 16397882) e deixou de atualizar o seu endereço perante a autoridade judiciária competente, culminando adequadamente na decretação da regressão cautelar de regime.

Ademais, impede destacar que o agravante somente foi capturado pela Polícia Militar em 15 de julho de 2025 (fls. 31/35 – ID nº 163978820), consoante atesta o boletim unificado nº 58595618.

As justificativas apresentadas em audiência – de que a demora na transferência do processo e a falta de documentos pessoais o impediram de se apresentar – são, com o devido respeito, frágeis e insuficientes para afastar a sua responsabilidade. Cabia ao apenado, como dever inerente à sua condição, diligenciar para regularizar sua situação perante o juízo da execução, e não abandonar por completo o cumprimento da pena, frustrando os fins da execução, como de fato ocorreu.

É certo que o regime aberto se funda no senso de autodisciplina e responsabilidade do condenado, pressupostos que, no caso em tela, não se verificaram.

A conduta do reeducando, desse modo, não se confunde com um mero descumprimento pontual de uma das condições impostas, mas sim com um verdadeiro abandono da execução, caracterizando a falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. A intenção de se furtar ao cumprimento da pena e o dolo em sua ação se extrai da postura omissiva, que perdurou até a sua captura, circunstância que somente reforça o
animus
furtivo do agravante.

Ainda que o representante do Ministério Público de 1º grau presente na audiência de justificação tenha opinado pelo restabelecimento do regime aberto, tal manifestação não vincula o magistrado, que, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, formou sua convicção com base na análise de todos os elementos fáticos e jurídicos, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de senso de responsabilidade do apenado. A decisão da magistrada
a quo
foi, ademais, corroborada pelas contrarrazões apresentadas por outro membro do Ministério Público de 1º grau (ID 16397881 – fls. 85/88) e pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16620577).

Correta, portanto, a aplicação do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que estabelece a regressão de regime como consequência da prática de fato definido como falta grave.

Nesse diapasão:

“Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA DO APENADO. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que homologou falta grave pela fuga do agravante, determinou a regressão ao regime fechado, e revogou 1/5 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
verificar se a justificativa apresentada pela defesa é idônea para afastar o reconhecimento da falta grave pela fuga
; (ii) determinar se a decisão de regressão ao regime fechado e a revogação dos dias remidos está adequadamente fundamentada; (iii) verificar a ocorrência de prescrição na apuração da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fuga do apenado, que perdurou por quase três meses e culminou em sua recaptura em outro estado, evidencia conduta incompatível com os princípios que regem a execução penal, configurando falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

4. A decisão de regressão para o regime fechado e a revogação de 1/5 dos dias remidos encontra fundamentação adequada na gravidade da conduta e no período de abandono do cumprimento da pena.

5. Não se verifica a prescrição da falta grave, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional é de três anos, contado da data da recaptura, o qual não foi ultrapassado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84, arts. 50, II, e 118, I; Código Penal, art. 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 3 da edição n. 7 e Tema n. 8 da edição 146 da “Jurisprudência em Tese”.

(
TJ
DF
.
Acórdão 1980660, 0750941-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025,
publicado no DJe: 01/04/2025
)”.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO CUSTODIADO AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FUGA. FALTA GRAVE. ARTIGOS 50, II E 118, I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA PELA POLÍCIA. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 50, II, da Lei de Execução Penal que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Ainda, o artigo 118, I, do mencionado diploma legal prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

2.
Havendo, o custodiado, se evadido do cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e usufruía de saída temporária, tem-se configurada falta da maior gravidade, porquanto representa afronta ao poder-dever do Estado de promover a execução da sanção penal, além de quebra de confiança depositada pelo Juízo da Execução ao apenado.

3. Não tendo, o apenado, adotado meios regulares para se proteger de supostas ameaças sofridas dentro do Complexo Penitenciário da Papuda (CPP), como, por exemplo, a comunicação do fato ao Juízo a fim de que a situação fosse resolvida, o abandono do cumprimento da pena não é justificável.

4.
A permanência na situação de foragido por 2 (dois) meses e o retorno ao cumprimento da pena por meio de recaptura policial afasta qualquer dúvida acerca do dolo de fuga do condenado, sendo, portanto, apropriada a regressão do regime com a consequente revogação de fração dos dias remidos até a data da falta.

5. A adequação da medida de regressão ao regime fechado após a prática de falta grave pelo apenado deve ser analisada no caso concreto, não havendo falar, pois, em necessária aplicação de precedente firmado em caso que não guarda semelhança com o apresentado pelo custodiado.

6. Agravo em execução criminal conhecido e não provido.

(
TJDF.
Acórdão 1655096, 0736012-34.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2023,
publicado no DJe: 06/02/2023
)”.

Por fim, o argumento genérico sobre o "Estado de Coisas Inconstitucional" do sistema prisional, embora revele uma preocupante realidade, não possui o condão de justificar a inobservância das regras da execução penal por parte do apenado, sob pena de se esvaziar o caráter sancionatório e pedagógico da pena.

Dessa forma, a decisão que manteve a regressão de regime do agravante não se revela desproporcional ou desarrazoada, mas sim uma consequência legal e adequada à sua conduta, que demonstrou total inadequação ao regime de cumprimento de pena mais brando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.